Tribunal: STJ
Processo: 2164555-63.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202345 - SP (2025/0085307-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ALONSO SALÃO PIEDEMONTE - SP301263
FERNANDA CARDOSO RIBEIRO E SILVA - SP421845
MARCELO VILELA NHAM - SP396615
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição da República, o
recurso especial é destinado tão somente à uniformização da
interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a
análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja
competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica
diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.

4. Conforme entendimento do STJ, “a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
Documento eletrônico VDA50564033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cfc122a1-5b05-4510-8ede-c8c0d187233e

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
).
22/08/2013

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50564033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: cfc122a1-5b05-4510-8ede-c8c0d187233e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202345 - SP (2025/0085307-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ALONSO SALÃO PIEDEMONTE - SP301263
FERNANDA CARDOSO RIBEIRO E SILVA - SP421845
MARCELO VILELA NHAM - SP396615
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição da República, o
recurso especial é destinado tão somente à uniformização da
interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a
análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja
competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica
diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.

4. Conforme entendimento do STJ, “a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
Documento eletrônico VDA49790711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 5ceb6352-ff04-4782-8b53-a401630cd0ab

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
).
22/08/2013

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1303):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXAME DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
A agravante alega que “(...) o julgado não analisou proximamente
.” (fl. 1344), havendo clara violação
as teses patrocinadas pela agravante
do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e dos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015.
Repisa a ocorrência de omissões e contradições no julgado, pois “A
agravante, com a oposição de exceção de pré- executividade, viu
completamente afastada a execução. Nesse contexto, a exceção objetiva
o afastamento da execução, sendo esse o benefício patrimonial almejado
. Percebe-se, pois, que os honorários sucumbenciais devem
e auferido
indicar sobre o valor geral e atual do débito em execução.” (fl. 1348).
Trata do art. 85 do CPC/2015, concluindo que “(...), em regra: a) os
honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não
havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação,
utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como
última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa.” (fl. 1350).
Sustenta que “No presente caso, os doutos e nobres Julgadores
fixaram os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa atualizada,
contudo, é imperiosa a complementação e reforma do aresto agravado,
haja vista que os honorários devem ser calculados sobre o valor total do
dívida em execução, ou seja, valor cobrado em juízo pela parte
contrária. Realmente merece ser provido o recurso para modificar a base
de cálculo da verba honorária, passando a ser entre 10% (dez por cento)
Documento eletrônico VDA49790711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 5ceb6352-ff04-4782-8b53-a401630cd0ab

e 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução. O
critério de fixação dos honorários, neste caso, é o proveito econômico
obtido pelo executado excipiente e, no caso, corresponde ao valor da
” (fl. 1352). Requer concessão de efeito
dívida executada atualizada.
suspensivo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assentado no
, nos termos do art. 105, inc. III, da
decisum
Constituição da República, o recurso especial é destinado tão somente à
uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a
via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos
constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal
Federal.
Por tal motivo, mantém-se o não-conhecimento do apelo especial
no tocante à alegação de violação do 93, inc. IX, da CF/1988.
Já no que diz respeito aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015,
mantém-se o não provimento do recurso especial. Diz-se desse modo
porque a Corte de origem pronunciou-se a respeito do direito aplicável
ao caso dos autos por meio de fundamentação que guarda
correspondência com a conclusão do acórdão.
Documento eletrônico VDA49790711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 5ceb6352-ff04-4782-8b53-a401630cd0ab

Veja-se que a parte acusou a ofensa, no seu recurso especial, ao
argumento de que a Corte de origem incorreu em contradição no tocante
à base de cálculo dos honorários (pois a exceção objetivou o
afastamento da execução, sendo esse o benefício patrimonial almejado e
auferido, ou seja, os honorários sucumbenciais deveriam indicar sobre o
valor geral e atual do débito em execução, de modo que como a exceção
de pré-executividade foi integralmente acolhida e a execução extinta, a
responsabilidade do recorrido pelo ônus sucumbencial deveria se dar
sobre o valor atual da cobrança judicial julgada indevida).
Ocorre que, como já esclarecido na decisão monocrática e repisado
na decisão integrativa de fls. 1338-1340, o entendimento do STJ é no
sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução
alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367
/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
).
22/08/2013
Na hipótese, não há falar em contradição no acórdão recorrido, que
decidiu a matéria controvertida como entendeu adequado, julgando de
forma coerente, como se retira do seguinte excerto (fl. 1202):

“O inconformismo recursal, então, merece provimento para o fim de
acolher a exceção de pré-executividade oposta, por fundamento diverso,
extinguindo-se a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC, respondendo a Municipalidade-exequente pelas
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados sobre o valor da causa (R$130.310,53 em setembro/2023 fls.1
/2), devidamente atualizado até o efetivo pagamento, na forma do art.
85, §§2o e 3o, do CPC, mas por se tratar de condenação contra a Fazenda
Pública deve ser observada a alíquota mínima, bem como os limites
impostos pelos incisos I a IV do §3o c/c §4o do artigo 85 do CPC,
aplicando-se as teses jurídicas fixadas pelo C. STJ nos temas de
recursos repetitivos números 421 e 1076, assim redigidas:
(...)”
Em verdade, na espécie, verifica-se que a discussão persiste diante
do inconformismo da parte quanto à solução adotada pelo colegiado de
origem na fixação dos honorários advocatícios, mas tal inconformismo
não é passível de revisão pela via dos aclaratórios, os quais, como se
Documento eletrônico VDA49790711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 5ceb6352-ff04-4782-8b53-a401630cd0ab

sabe, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
Não verificada, no caso concreto, a alegada contradição, impunha-
se, realmente, a negativa de provimento ao recurso especial no ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:27
Código de Controle do Documento: 5ceb6352-ff04-4782-8b53-a401630cd0ab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.202.345 / SP
Número Registro: 2025/0085307-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15068024520218260602 21645556320248260000 2164555632024826000050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORES : CRISTIANE ALONSO SALÃO PIEDEMONTE - SP301263
FERNANDA CARDOSO RIBEIRO E SILVA - SP421845
MARCELO VILELA NHAM - SP396615
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUSTAFA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS : CRISTIANE ALONSO SALÃO PIEDEMONTE - SP301263
FERNANDA CARDOSO RIBEIRO E SILVA - SP421845
Documento eletrônico VDA50541532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 4bf53e9d-6034-4a90-8585-c440f0acc0fd

MARCELO VILELA NHAM - SP396615
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 4bf53e9d-6034-4a90-8585-c440f0acc0fd